Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-41.2021.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença que julgara improcedente a pretensão autoral, consubstanciada na desconstituição de penhora que alcançara imóvel pertencente ao embargante, e condenara-o ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), e tendo sido apurado que não exibira ele ao apelar a guia de recolhimento das custas recursais, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo, pois inviabilizada a confirmação da vinculação do recolhimento ao processo, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com a respectiva guia de recolhimento, ou seja, comprovar que, no ato de sua interposição, havia consumado o preparo, mediante a exibição da guia correlata, viabilizando a apreensão da vinculação do recolhimento a esse processo,[2]ou, alternativamente, para que o realizasse, se não consumado, na forma dobrada[3]. Devidamente intimado, o apelante não atendera ao chamamento, pois anexara documento denominado “demonstrativo do cálculo das custas processuais”, insuficiente à comprovação do preparo recursal, o qual é inviável à confirmação da vinculação do recolhimento ao processo[4]. Sobejando dúvida sobre o recolhimento do equivalente ao preparo, foram encaminhados os autos à Secretaria para certificar, mediante auxílio do serviço de custas, se o comprovante exibido está vinculado ao presente processo[5]. Sobreviera, então, Manifestação Técnica da Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[6], a qual assentara que “O documento juntado no id 36714176, é o comprovante de pagamento no valor de R$20,01, no entanto, não foi juntado a guia emitida pelo Site do TJ com os dados do processo, portanto, não há como verificar se esse recolhimento refere ao este processo”. Fica patente, assim, que não fora evidenciada a consumação do recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem o apelante, instado a tanto, promovera o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhe era assegurado. Consoante pontuado, conquanto regularmente intimado, o apelante não exibira a respectiva guia de recolhimento do preparo do apelo que interpusera, tampouco exibira os comprovantes e as respectivas guias de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, porquanto juntara documento inapto a evidenciar a vinculação do recolhimento ao processo, ensejando a qualificação da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que o apelante não promovera a comprovação da vinculação do preparo, com a apresentação da respectiva guia, ou, o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal irradiara dúvida quanto ao preparo e, posteriormente, não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que aviara o embargante – Cosmo Novaes de Oliveira – deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados ao apelante para o montante de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Id n°: 36814175 (fls. 221/231) [3] Id n°: 37107675 (fl. 255). [4] Id n°: 37786588 (fl. 260). [5] Id no: 38785224 (fl. 263). [6] Id no: 41152814 (fls. 273).